Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714440-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON MARQUES DE LIMA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO LEMOS, em favor do paciente MAICON MARQUES DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Esclarece que o paciente é estudante do ensino médio, presta serviços de motorista em empresa de transporte de materiais não perigosos e é provedor do lar. Destaca que a companheira e o filho recém nascido estão com sérios problemas de saúde e precisam do suporte do paciente. Sustenta que a ordem de parada de automóvel foi desarrazoada, pois não existiam diligências prévias indicando a atitude suspeita ou prática de atividade ilícita pelo paciente. Afirma que não encontraram nada na posse do paciente, mas encontraram ínfima quantidade de entorpecentes abaixo do banco do carro. Em seguida, os policiais, sem a autorização do paciente, foram até a sua casa e encontraram mais entorpecentes e apetrechos. Alega que houve vício no consentimento para acesso ao imóvel e a prova é ilícita, devendo ser, para fins desse habeas corpus, considerada ilegal e, por consequência haver o relaxamento da prisão preventiva. Aduz que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva com base em fundamentos genéricos e desprovido de elementos concretos nos autos. Defende que a medida cautelar de monitoramento eletrônico surge como providencia e mecanismo adequado e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto viabiliza permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do indiciado, como controle de circulação, possibilitando o risco de reiteração delitiva. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, não havendo que se falar em ilegalidade na obtenção da prova pelos policiais. Extrai-se do acervo probatório dos autos que, em 03/03/2023, por volta das 20h, os policiais estavam em equipe de patrulhamento ostensivo nas imediações da Quadra 14, lote 97, casa 01 do Gama/DF. Quando o paciente e Hiago Sousa Gomes, que estavam na frente do citado endereço, perceberam que iam ser abordados, adentraram no carro e evadiram em direção à QI 07 do Gama/DF. Ainda assim, os policiais conseguiram abordar o veículo. O paciente (motorista) confessou, em tese, a posse de entorpecentes no veículo e também assumiu a responsabilidade pela droga encontrada com o passageiro. Questionado, o paciente confirmou que havia mais entorpecentes no interior da sua residência e autorizou os policiais a realizarem busca no interior da residência, conforme se verifica no vídeo de ID. 151281517 dos autos principais (0709436-64.2023.8.07.0001). . Na residência do paciente, foram encontradas 1 balança de precisão e 1 faca com resquício de substancia entorpecente, e mais de 400g de maconha, segundo o Laudo Pericial juntado aos autos principais (0709436-64.2023.8.07.0001). Portanto, em análise preliminar, não se verifica no caso ilicitude na abordagem do paciente e nem na busca realizada em sua residência. O auto de prisão em flagrante (ID. 45834408 – P.1-13), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID. 45834408 – P.14) e laudo de perícia criminal (ID. 151290340 – autos 0709436-64.2023.8.07.0001) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada, no sentido de que está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, pois a regular situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria. Quanto aos pressupostos da prisão provisória, foi ponderada a necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista ter sido flagrado com balança de precisão, faca e quantidade importante de maconha (mais de 400g), o que demonstra a gravidade concreta do caso. Ademais, o paciente já teve passagem pela audiência de custódia também pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, tendo sido concedida a liberdade provisória em 12/06/2021 (ID. 151281516). No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.